Tribunal: TJDFT
Processo: 0700044-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela ré contra o acórdão n 1283260 alegando omissão e intenção de prequestionamento. Alega que os artigos 107, 110, 112, 186, 886, 927 e 944 do Código Civil e art. 170 da Constituição Federal não foram mencionados no acórdão embargado, mostrando-se necessário o pronunciamento para eventual oposição de recurso extraordinário.
2. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cuja finalidade precípua é aclarar ou integrar decisão que padeça de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou correção de erro material (art. 48 da lei 9.099/95 e. art. 1.022 do CPC/2015).
3. No caso, o embargante alega omissão quanto a dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que sequer foram invocados nas razões recursais, o que evidencia tratar-se de recurso oposto com a intenção de reapreciação do julgado, em razão de inconformismo quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito.
4. Destaca-se que o acórdão embargado foi claro e enfrentou os argumentos suscitados pelo recorrente, ora embargante. Abordou de forma detalhada e fundamentada as razões de seu convencimento, quanto a ausência de coisa julgada material e abusividade da conduta da ré, determinando assim, o creditamento da pontuação conforme o regramento em vigor à época dos fatos e classificando os como pontos como qualificáveis.
5. Por oportuno, advirto que a nova apresentação de embargos declaratórios sobre o tema pode caracterizar interposição manifestamente infundada de recurso, com intuito meramente protelatório, o que configura litigância de má-fé (art. 80, VII, do CPC).
6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95.